Tribunal: CARF
Processo: 13982.720347/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720347/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
LANDRO PINHEIRO ROMAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA POR
CONCOMITÂNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REANALISAR A
CORREÇÃO DA DECISÃO DE PISO. POSSIBILIDADE. REANALISE A
TÍTULO DE MÉRITO RECURSAL DE NATUREZA PRELIMINAR.
ACERTO DA DECISÃO DA DRJ QUE NÃO CONHECEU DA
IMPUGNAÇÃO
POR
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720347/2011-79
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720347/2011-79

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 52/57), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 32/34), proferida em sessão de 15/06/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-41.010, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação (e-fls. 2/5), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com Notificação de Lançamento no 2010/246254535156640, por
meio da qual está sendo exigido o IRPF decorrente da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação judicial que tramitou na justiça federal, no valor de R$
127.148,68, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 23/26), lavrada em 12/09/2011, por meio do
qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA
–
SUPLEMENTAR (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
23.969,61
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

17.977,20
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2011)

3.628,99
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à
Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2011)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
45.575,80

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 24), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ *******127.148,68, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720347/2011-79

- COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

Omissão do valor de R$ 127.148,68, referente valor recebido da ação
originária 199972020031806/SC movida contra o INSS, pago pela CEF no código de
receita 5928, conforme documentos apresentados e DIRF.

A ciência do lançamento foi efetuada em 19/10/2011 (fl. 28), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/10/2011 (fls. 02/05), na qual alega, em síntese, que não incidiria
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
entendimento do STJ e do STF, e que já foi ajuizada ação de restituição do valor retido
indevidamente.

Ao final, requer a anulação da presente Notificação de Lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi conhecida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou a tese decidida de
concomitância entre esfera judicial e administrativa.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Sustenta que tem que ser cumprida a decisão judicial. Requer, especialmente, a
anulação da notificação de lançamento de número 2010/246254535156640, bem como do
processo administrativo de número 13982.720347/2011-79, com a extinção dos atos praticados.
Juntou-se decisão judicial (e-fls. 76/84).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720347/2011-79

Admissibilidade
O Recurso Voluntário deve ser conhecido para a análise preliminar. Ademais,
observo que o recurso se apresenta tempestivo (notificação em 26/10/2016, e-fl. 64, protocolo
recursal em 01/11/2016, e-fl. 52, e despacho de encaminhamento, e-fl. 68), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
Anoto, no entanto, que o conhecimento do recurso voluntário aqui delineado é
para aferir a correção, ou não, da decisão de piso que não conheceu da impugnação do
contribuinte por reconhecer concomitância entre as esferas administrativa e judicial. A reanalise
efetivada, via recurso voluntário, terá por plano de fundo, a título de mérito recursal, uma análise
preliminar quanto ao acerto, ou desacerto, da decisão da DRJ em não conhecer da impugnação
por concomitância. O conhecimento é para se efetivar uma reanalise a título de mérito recursal
de natureza preliminar, portanto.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário no particular anotado.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito recursal, reafirmo que se trata, em verdade, de uma
análise preliminar relativa ao acerto, ou desacerto, da decisão da primeira instância do
contencioso administrativo fiscal em não conhecer da impugnação por força da concomitância
entre as esferas judicial e administrativa.
Ao se debruçar sobre a impugnação, a DRJ reconheceu que a temática do
lançamento já estava sob o crivo judicial. Lado outro, no seu horizonte, pretendia a defesa ver
imperar os efeitos da decisão judicial e executar o julgado com o uso da impugnação. Neste
sentido, a primeira instância afirmou que não conheceria da impugnação e contra tal decisão
recorreu o contribuinte, pois entende que a decisão judicial deve ser cumprida e anulado o
lançamento.
Pois bem. Não há dúvida acerca da concomitância. A insurgência do contribuinte
é para que, por meio da impugnação, seja cumprida a decisão judicial e cancelado o lançamento.
Ocorre que, para ver cumprida a decisão judicial a impugnação não é a peça
processual adequada, por isso falta interesse recursal e é caso de acertado não conhecimento da
impugnação pelo colegiado a quo. Assim, agiu corretamente a DRJ.
Tendo havido processo judicial sobre a mesma temática, em realidade, não se
mantém ou sequer se instaura o contencioso administrativo fiscal e, no que se relaciona a
preocupação do contribuinte em ver respeitada a decisão do Poder Judiciário, tem-se que ter em
mente que a decisão será cumprida pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte,
independentemente de qualquer impugnação e sem que seja necessário qualquer pronunciamento
ou ordem do contencioso administrativo fiscal.
O fato da impugnação não ser conhecida não sinaliza, em qualquer hipótese, que a
decisão judicial deixará de ser observada. Apenas afirma que o contencioso administrativo fiscal
não tem qualquer atividade sobre o tema, devendo-se, em realidade, cumprir o que o Poder
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720347/2011-79

Judiciário ordenar e quem faz o cumprimento e tangencia sobre o despacho de eventuais petições
para que a decisão seja observada é a unidade fiscal de origem do domicílio fiscal do
contribuinte, sendo medida estritamente administrativa sem competência ao contencioso
administrativo fiscal.
De mais a mais, consta nos autos efetiva comprovação da concomitância, de modo
de o objeto do processo judicial é o mesmo objeto do processo administrativo fiscal (PAF) em
curso. Ao menos, em relação ao objeto do presente PAF.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Vale dizer, a DRJ agiu com correção ao não conhecer da impugnação por força de
concomitância entre as esferas administrativa e judicial. Aliás, este Colegiado já teve a
oportunidade de se pronunciar de igual modo:
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.040, de 11 de novembro de 2021)
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada pelo
contencioso administrativo fiscal restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder
Judiciário, prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE n.o 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção,
uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida
ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da
lide.
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720347/2011-79

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara
a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo,
a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito judicial deverão ser simplesmente cumpridas pela administração
tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado ou da DRJ sobre o
tema, bem como o prosseguimento do exame do presente litígio.
Sendo assim, foi correto o não conhecimento da impugnação e o mérito recursal
deste recurso, que é limitado a análise preliminar quanto a dita temática, caminha por negar
provimento ao recurso, não assistindo razão ao conhecimento da impugnação lá na DRJ,
primeira instância do contencioso administrativo fiscal. De mais a mais, será observada a decisão
judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão de primeira instância, sendo correto o
não conhecimento da impugnação. No mais, serão observados os termos da decisão judicial pela
unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte, não havendo prejuízo ao sujeito passivo,
pois a decisão judicial será atendida. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito
propriamente dito em contencioso administrativo fiscal. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 90
DF CARF MF
Original